Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-96.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-96.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 032.241.825-98 (APELANTE), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 032.241.825-98 (APELADO), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELANTE), DANIELLE FERNANDES LIMIRO HANUM - CPF: 924.054.871-87 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CULPA PELA RESOLUÇÃO DO CONTRATO – COMPRADOR – SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO PELA COMPRADORA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – DANO MORAL – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I – De acordo com o enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa do comprador enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas às vendedoras antes da resolução do contrato de compra e venda de imóvel.

II – A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça considera válida a retenção de 10% a 25% do montante adimplido pelo comprador, a depender das circunstâncias evidenciadas no caso concreto.

III – Ausente a violação da esfera personalíssima da pretensa vítima, não há que se falar em dano moral indenizável

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação cível
, interposto pela ré
BRDU SPE VERMONT LTDA
,

e
recurso adesivo
, manejado pelo autor
GEORGE VINICIUS SOUZA SILVA
, ambos com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da “Ação de Resilição Contratual” em epígrafe, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para autorizar a resilição do contrato, declarando nula a cláusula 15a, §2o e determinando que a ré retenha, a título de taxa de administração, 10% das prestações pagas, devolvendo o restante com os devidos encargos, além de condenar a demandada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

A ré defende que faz jus à retenção do valor equivalente a 0,75% a título de taxa de fruição do imóvel, bem como que a devolução das prestações pagas pelo autor deve ser realizada em 12 parcelas mensais, nos moldes do art. 32-A, §1o, II da Lei n. 13.786/2018. Alega, ainda, ser devida a retenção de 25% das prestações pagas pelo autor, além dos 10% deferidos na sentença. Por fim, requer a redução do percentual fixado a título de verba honorária e pugna pela incidência dos juros moratórios somente a partir do trânsito em julgado da sentença.

O autor, em seu recurso adesivo, se limita a alegar a ocorrência de dano moral e pugnar pelo deferimento da indenização correspondente.

Contrarrazões recíprocas pelo
não provimento
dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

George Vinicius Souza Silva
propôs a presente “ação de resilição contratual” em face de
BRDU SPE Vermont Ltda
, alegando que, após adquirir da ré um lote do empreendimento “Jardim do Parque”, situado em Rondonópolis/MT, decidiu, por motivos pessoais, desistir da execução do contrato.

Ocorre que a ré teria se recusado a acatar a extinção do vínculo, razão pela qual o autor recorreu à tutela jurisdicional com o escopo de obter sua liberação das obrigações contratuais, além de indenização por dano moral.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de cláusula contratual que determinava a retenção de 25% do valor do contrato e autorizando a retenção de 10% das prestações pagas pelo autor.

Nesta quadra processual, a ré defende a validade da cláusula de retenção de 25% do valor contratado, bem como a necessidade de fixação de taxa de fruição do imóvel e do prazo de 12 meses para devolução das prestações pagas pela contraparte, além de requerer a redução da verba honorária e militar pela alteração do termo
a quo
dos juros de mora.

O autor, por sua vez, se restringe a pleitear o deferimento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Preambularmente, os pedidos de fixação de taxa de fruição do imóvel e de deferimento do prazo de 12 meses para a devolução do valor pago pelo autor, fundamentados na Lei n. 13.786/2018, caracterizam inovação recursal, na medida em que jamais foram deduzidos na primeira instância, como se infere da leitura da peça contestatória (id. 59862536).

Tendo em vista que as referidas teses não consubstanciam matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em qualquer grau de jurisdição, bem ainda a ausência de indicação de qualquer motivo de força maior que obstasse a alegação na fase processual adequada (art. 1.014 do CPC), inviável se denota a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL -
INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO
.
- A argumentação desenvolvida pelo apelante em sede recursal, que não foi apresentada na contestação, trata-se de inovação recursal e verdadeira supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico
.

(TJ-MG - AC: 10145130555561001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 18/03/0019, Data de Publicação: 29/03/2019)

Por outro lado, o pedido de retenção de 25% das prestações pagas pelo autor, além dos 10% já deferidos na sentença, merece parcial deferimento.

Com efeito, nos termos do enunciado da Súmula de n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, a culpa do autor/comprador enseja o reconhecimento do direito de retenção parcial das prestações pagas à ré/vendedora:

Súmula n. 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

Em acréscimo ao enunciado sumular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válido o abatimento de 10 a 25% do montante adimplido, conforme as circunstâncias evidenciadas no caso concreto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. MONTANTE FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2
. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos.
3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem observando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1822638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

Diante disso, entendo como razoável a retenção, por parte da ré, de 20% do valor pago pela parte autora, já incluído o percentual fixado na sentença, em consonância com a jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 20% POR PARTE DA VENDEDORA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO PROMITENTE COMPRADOR – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.
O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. No caso, é do promitente comprador a responsabilidade contratual pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido.

(N.U 0001458-10.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Igualmente, o pleito de alteração do termo
a quo
dos juros moratórios merece deferimento, considerando que tais encargos devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, como estabelecido no Tema 1002 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à
Lei no 13.786/2018
, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Por outro lado, o requerimento de redução da verba honorária não comporta provimento, haja vista que o percentual foi arbitrado em perfeita consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o do CPC.

Por fim, no que concerne ao apelo adesivo, entendo como descabido o pedido de indenização por danos morais. É que a parte autora não comprovou qualquer lesão à sua esfera personalíssima, capaz de configurar o prejuízo extrapatrimonial indenizável, especialmente tendo em vista que o próprio demandante foi o responsável pelo encerramento prematuro do vínculo contratual.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da ré para reformar a sentença, autorizando a retenção de 20% (vinte por cento) do valor adimplido pelo autor, já incluído o percentual fixado na origem, além de alterar o termo
a quo
dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado. Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020